Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705749-38.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMAR ISIDRO DA SILVA, BANCO CETELEM S.A. APELADO: GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO CETELEM S.A., FIELD RECRUTAMENTO E SELECAO EIRELI, VILMAR ISIDRO DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o autor, ora apelante, ao interpor recurso adesivo (ID 36387198), não efetuou o recolhimento das custas recursais, tampouco requereu a concessão de gratuidade de justiça. Considerando que o pedido de gratuidade formulado na fase de conhecimento foi indeferido (ID 36387124), a parte não está amparada pelo benefício. Dessa forma, comprove a parte autora a realização do pagamento na data da interposição do recurso ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora